Tribunal: TJBA
Processo: 0003758-46.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003758-46.2011.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
JAX JAMES GARCIA PONTES

APELADO: ORLANDO FERREIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, FABIANA GALDEIA, KARLA BRIGIDA AGAPTO, LUIZ FERNANDO ARRUDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL RECONHECIDA. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE COLAÇÃO DE GRAU. ROBUSTA PROVA A CORROBORAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, formulado por aluno que, mesmo tendo concluído todas as exigências curriculares do curso de Serviço Social, teve indevidamente negada sua colação de grau.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) alegação de inépcia recursal por ausência de dialeticidade; (ii) preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo cível comum; (iii) competência da Câmara julgadora da Seção Cível de Direito Privado; (iv) ocorrência de falha na prestação do serviço educacional e existência de responsabilidade objetiva; (v) adequação do valor fixado a título de danos morais e incidência dos juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o apelo enfrentou os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a ampla defesa.

4. Rejeitada a alegação de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que a causa versa sobre relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo competente o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

5. Mantida a competência da Seção Cível de Direito Privado para julgamento da matéria, conforme art. 93, V, do Regimento Interno do TJBA, ainda que envolva ente da Administração Pública, uma vez que a relação jurídica discutida decorre de contrato de prestação de serviços educacionais, sendo portanto, matéria de direito privado, e não público.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço educacional, por indevida recusa da instituição em promover a colação de grau do autor, que comprovadamente cumpriu todos os requisitos curriculares do curso.

7. Caracterizado o dano moral, decorrente da frustração de legítimas expectativas e prejuízo à inserção profissional do aluno, impõe-se a indenização, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Reduzido o valor da indenização para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Reformada parcialmente a sentença quanto aos critérios de atualização da indenização: juros de mora contados do evento danoso, calculados com base na remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97); correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC (EC nº 113/2021, art. 3º).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna de forma coerente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Em ações fundadas em relação de consumo, envolvendo prestação de serviços educacionais, é competente o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, sendo afastada a tese de incompetência absoluta do juízo comum.

3. Compete à Seção Cível de Direito Privado processar e julgar ações que versem sobre obrigações de direito privado, ainda que envolvam entes públicos prestadores de serviço.

4. A negativa indevida de colação de grau ao aluno que comprovadamente concluiu o curso superior configura falha na prestação do serviço educacional e enseja reparação por danos morais.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustado conforme parâmetros jurisprudenciais.

6. Em condenações contra a Fazenda Pública, os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §1º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º; Regimento Interno do TJBA, art. 93, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 0020678-09.2012.8.26.0554; TJ-BA, AgRg nº 8002682-44.2018.8.05.0000; TJ-PA, ApCiv nº 00008937720128140107; TJ-CE, ApCiv nº 0005625-90.2014.8.06.0160; TJ-RS, ApCiv nº 50010333420198210059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 0003758-46.2011.8.05.0079
, em que configura como Apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
e Apelado
ORLANDO FERREIRA BISPO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA